Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO DE CONTRATO PELO COMPRADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, no âmbito de ação de resilição de contrato de promessa de compra e venda de terreno, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de 90%(noventa por cento) dos valores pagos pelo comprador ao longo do negócio.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão envolve inicialmente a análise de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação. Em um segundo momento, o caso exige a análise da higidez das cláusulas contratuais (cláusulas penais) que estabelecem uma série de sanções, reduzindo significativamente o montante a ser restituído ao consumidor.
III. Razões de decidir
3. Verificado nos autos que a sentença sob revisão justifica, com base em precedentes jurisprudenciais, a justeza da parcela do valor a ser restituída à autora que deve ser retida pela ré (10%), afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
4. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de resilição de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, admite-se a retenção de parcela dos valores pagos ao longo da relação contratual em patamares situados entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).
5. Cabe à parte, no desempenho de seu ônus processual, demonstrar em bases concretas as razões que justificam o reconhecimento do direito à retenção de valor superior ao mínimo de 10%(dez por cento).
6. A cobrança de valores do comprador a título de fruição do imóvel, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, não se justifica em casos envolvendo a negociação de lotes que jamais foram edificados ou de alguma forma ocupados pelo comprador.
7. A incidência da regra que autoriza a restituição parcelada dos valores devidos ao comprador e somente depois de cumprido o prazo de carência não pode ser aplicada retroativamente sobre contratos firmados anteriores à Lei n.o 6.766/1979.
IV. Dispositivo e tese
8.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 51 e 53. CCB, art. 413. Lei n.o 6.766/1979, art. 32-A. Lei n.o 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 600.887/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/06/2015; STJ. AgInt no REsp n. 2.059.733/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9.10.2023.
TJDFT, Acórdão 1934796, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.10.2024.